Tribunal: TRF3
Processo: 5007188-20.2021.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
364/549)

5007188-20.2021.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5007188-20.2021.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JANIO PACHECO LOPES

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELLE BARBOSA JACINTO LAZINI - SP319732-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTROLE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, reconhecendo a especialidade por exposição a ruído e agentes químicos, determinando a conversão dos períodos e concedendo o benefício com DIB na DER (2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária; (ii) a incidência da prescrição quinquenal; (iii) a caracterização da atividade especial por exposição a ruído (metodologia de aferição) e agentes químicos (hidrocarbonetos, óleos e graxas), bem como a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para neutralizar tais agentes; (iv) a possibilidade de conversão de tempo especial em comum após a EC 103/2019; e (v) a necessidade de autodeclaração para controle de acumulação de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não deve ser conhecida quando o proveito econômico da condenação é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I), considerando o valor da causa e o período de atrasados.

4. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

5. A exposição a ruído acima dos limites de tolerância vigentes (85 dB(A) a partir de 19/11/2003) enseja o reconhecimento da atividade especial. A informação técnica constante do PPP goza de presunção de veracidade quanto à metodologia, não elidida por prova em contrário. O uso de EPI eficaz, ainda que comprovado, não descaracteriza o tempo de serviço especial para ruído acima dos limites legais (Tema 555 do STF).

6. A exposição a óleos minerais e graxas é avaliada de forma qualitativa (NR-15, Anexo 13), sendo suficiente a descrição no PPP para o enquadramento, independentemente de medição de concentração. O uso de EPI (luvas e cremes) é insuficiente para elidir integralmente o risco de absorção cutânea desses agentes.

7. O tempo de serviço rege-se pela lei vigente à época de sua prestação (tempus regit actum). Fixada a DIB em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019, é assegurado o direito à conversão de tempo especial em comum pelas regras anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida apenas para fixar a prescrição quinquenal e autorizar descontos de valores inacumuláveis.

Tese de julgamento: "1. A declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não descaracteriza o tempo de serviço especial para o agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância (Tema 555/STF). 2. A exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15 (óleos minerais e graxas) é analisada mediante critério qualitativo."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/91; Decreto no 3.048/99; NR-15, Anexos 1 e 13; EC no 103/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Súmula 85, Tema 694, Súmula 111; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5007188-20.2021.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELLE BARBOSA JACINTO LAZINI - SP319732-A

APELADO: JANIO PACHECO LOPES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação e remessa necessária interpostas em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal de Campinas/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por JANIO PACHECO LOPES contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

A ação objetivava o reconhecimento de períodos de atividade especial e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença (id. 283038036) reconheceu como especiais os períodos de 21/03/1978 a 11/02/1988 e de 19/11/2003 a 30/06/2010, determinou a sua conversão em tempo comum e concedeu o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com Data de Início do Benefício (DIB) fixada na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 30/07/2019. Determinou, ainda, o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, e condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões de apelação (id. 283038040), o INSS pugna, preliminarmente, pelo conhecimento da remessa necessária. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da especialidade alegando: (i) a inobservância da metodologia da NHO-01 da FUNDACENTRO para aferição de ruído (Nível de Exposição Normalizado - NEN) ou ausência de indicação técnica no PPP; (ii) a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para neutralizar a nocividade dos agentes, inclusive ruído, conforme Tema 555 do STF; (iii) a necessidade de avaliação quantitativa para os agentes químicos (hidrocarbonetos, óleos e graxas), nos termos da NR-15, Anexo 11, e a falta de especificação da composição química dos produtos; (iv) a ausência de habitualidade e permanência na exposição; e (v) a vedação constitucional à conversão de tempo especial em comum para períodos posteriores à EC no 103/2019. Subsidiariamente, requer: a fixação da prescrição quinquenal; a isenção de custas processuais; a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios; a exigência de autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios (Portaria 450/2020) e o desconto de eventuais valores pagos administrativamente ou por força de tutela.

Com contrarrazões da parte autora (id. 283038043), defendendo a manutenção da sentença e o não conhecimento da remessa necessária em razão do valor da causa, subiram os autos a esta E. Corte.

Não houve intervenção do Ministério Público Federal.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

1.1. Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo dispositivo, dispensa o reexame quando o proveito econômico obtido na causa for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, considerando a data de início do benefício fixada na sentença (30/07/2019) e o valor da causa (R$ 127.100,84), verifica-se que o montante da condenação não excede o limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Não conheço da remessa necessária.

1.2. Da Prescrição Quinquenal

O INSS pugna pelo reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo e natureza alimentar, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não o fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, observo que, no caso concreto, o acolhimento do pleito não terá efeitos financeiros práticos de supressão de valores.

A Data de Início do Benefício (DIB) foi fixada em 30/07/2019 e a ação foi ajuizada em 2021. Logo, entre o termo inicial dos atrasados e a propositura da demanda, transcorreu lapso temporal inferior a cinco anos, não havendo parcelas fulminadas pela prescrição.

1.3. Da Apelação do INSS

O recurso de apelação do INSS deve ser conhecido apenas em parte.

A autarquia requer, em suas razões, a isenção de custas processuais e a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios. Ocorre que a r. sentença recorrida já acolheu tais pleitos expressamente ou observou os critérios legais pertinentes, carecendo o apelante, nestes pontos, de interesse recursal.

Da mesma forma, o INSS tece argumentações sobre o agente físico "vibração". Ocorre que tal agente não foi utilizado como fundamento na r. sentença para o reconhecimento da atividade especial, que se baseou exclusivamente nos agentes ruído e químicos. Trata-se, portanto, de razões dissociadas, carecendo o apelo de interesse também neste ponto.

Quanto aos demais tópicos — reconhecimento de atividade especial, vedação de conversão pós-EC 103/2019, autodeclaração de inacumulabilidade e desconto de valores —, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito

2.1. Da Atividade Especial

A concessão da aposentadoria especial ou a conversão de tempo especial em comum exige a comprovação do exercício de atividade laboral sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado.

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento por categoria profissional ou por exposição a agentes nocivos, conforme Decretos no 53.831/64 e 83.080/79. A partir de 29/04/1995 (Lei no 9.032/95), exige-se a comprovação efetiva da exposição, mediante formulários (SB-40, DSS-8030, PPP).

Quanto ao ruído, a jurisprudência (Tema 694/STJ) pacificou os seguintes limites de tolerância:

Até 05/03/1997: 80 dB(A);

De 06/03/1997 a 18/11/2003: 90 dB(A);

A partir de 19/11/2003: 85 dB(A).

A partir de 19/11/2003 (Decreto no 4.882/03), a aferição do ruído deve observar as metodologias da NHO-01 da FUNDACENTRO (Nível de Exposição Normalizado - NEN) ou da NR-15 (Tema 174/TNU).

Sobre o uso de EPI, o STF fixou a tese de que, se eficaz, neutraliza a nocividade, exceto no caso de ruído acima dos limites de tolerância, hipótese em que a declaração de eficácia no PPP não descaracteriza o tempo especial (Tema 555/STF).

2.2. Do Caso Concreto

O INSS insurge-se contra o reconhecimento especial, alegando incorreção na metodologia de ruído, eficácia de EPI e necessidade de análise quantitativa para agentes químicos.

Compulsando os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) acostado aos autos referentes aos períodos 21/03/1978 a 11/02/1988 e 19/11/2003 a 30/06/2010 (id. 283038003 – fls. 08/09 e fls. 11/13), verifica-se que a parte autora exerceu funções em ambiente industrial, exposta aos seguintes agentes:

Ruído: Os níveis registrados no PPP variam entre 86 dB(A) e 91 dB(A), portanto, acima do limite de 85 dB(A) vigente à época. Ressalva-se apenas o curto interregno de 01/06/2010 a 30/06/2010 (id. 283038003 - fl. 12), em que o nível aferido foi de 82,17 dB(A), inferior ao limite legal. Contudo, tal fato não desnatura a especialidade do período, tendo em vista a exposição concomitante a agentes químicos, conforme se demonstra a seguir. O formulário, preenchido pela empresa com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), goza de presunção de veracidade. Não tendo o INSS apresentado prova robusta de que a medição foi pontual ou descumpriu as normas técnicas, prevalece a informação técnica da empregadora. Ademais, tratando-se de ruído acima do limite, a utilização de EPI/EPC, ainda que eficaz, não afasta a especialidade (Tema 555/STF).

Agentes Químicos (Óleos e Graxas): O PPP registra exposição a óleos minerais e graxas. Tais agentes são avaliados de forma qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15 ("Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins"). A descrição genérica no formulário é suficiente para o enquadramento, sendo desnecessária a análise quantitativa de concentração. Quanto ao EPI (luvas/cremes), a jurisprudência deste Tribunal alinha-se ao entendimento de que tais equipamentos não são capazes de elidir integralmente o risco de absorção cutânea de hidrocarbonetos e óleos minerais, mantendo-se a nocividade. Assim, mesmo no mês de junho/2010, em que o ruído esteve abaixo do limite, a atividade permanece especial em razão da exposição aos agentes químicos (hidrocarbonetos presentes no Primer e óleos), cuja análise qualitativa e ineficácia de EPI sustentam o enquadramento.

Habitualidade e Permanência: A exposição aos agentes descritos é inerente à atividade produtiva desempenhada na empresa, caracterizando-se como habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, nos termos da lei.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a especialidade do período e determinar sua conversão.

2.3. Da Vedação de Conversão (EC no 103/2019)

O INSS alega a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum após a Reforma da Previdência.

A alegação não prospera.

O tempo de serviço rege-se pela lei vigente à época de sua prestação (tempus regit actum). No caso, o período reconhecido encerra-se em 2010 e a Data de Início do Benefício (DIB) foi fixada na DER (30/07/2019), data anterior à promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019 (13/11/2019). Portanto, o segurado possui direito adquirido à conversão pelas regras anteriores.

3. Consectários e Pedidos Subsidiários

3.1. Acumulação de Benefícios e Autodeclaração

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

3.2. Desconto de Valores

É devido o desconto, na fase de liquidação, de eventuais valores pagos administrativamente ou por força de tutela antecipada a título de benefício inacumulável no mesmo período, vedado o enriquecimento sem causa.

3.3. Honorários Advocatícios e Custas

Mantenho a condenação em honorários advocatícios e a isenção de custas nos termos fixados na sentença, vez que observaram a Súmula 111 do STJ e a legislação de regência, não havendo interesse recursal do INSS nestes pontos, conforme consignado no juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento, apenas para fixar a prescrição quinquenal e autorizar descontos de valores inacumuláveis.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTROLE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, reconhecendo a especialidade por exposição a ruído e agentes químicos, determinando a conversão dos períodos e concedendo o benefício com DIB na DER (2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária; (ii) a incidência da prescrição quinquenal; (iii) a caracterização da atividade especial por exposição a ruído (metodologia de aferição) e agentes químicos (hidrocarbonetos, óleos e graxas), bem como a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para neutralizar tais agentes; (iv) a possibilidade de conversão de tempo especial em comum após a EC 103/2019; e (v) a necessidade de autodeclaração para controle de acumulação de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não deve ser conhecida quando o proveito econômico da condenação é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I), considerando o valor da causa e o período de atrasados.

4. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

5. A exposição a ruído acima dos limites de tolerância vigentes (85 dB(A) a partir de 19/11/2003) enseja o reconhecimento da atividade especial. A informação técnica constante do PPP goza de presunção de veracidade quanto à metodologia, não elidida por prova em contrário. O uso de EPI eficaz, ainda que comprovado, não descaracteriza o tempo de serviço especial para ruído acima dos limites legais (Tema 555 do STF).

6. A exposição a óleos minerais e graxas é avaliada de forma qualitativa (NR-15, Anexo 13), sendo suficiente a descrição no PPP para o enquadramento, independentemente de medição de concentração. O uso de EPI (luvas e cremes) é insuficiente para elidir integralmente o risco de absorção cutânea desses agentes.

7. O tempo de serviço rege-se pela lei vigente à época de sua prestação (tempus regit actum). Fixada a DIB em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019, é assegurado o direito à conversão de tempo especial em comum pelas regras anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida apenas para fixar a prescrição quinquenal e autorizar descontos de valores inacumuláveis.

Tese de julgamento: "1. A declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não descaracteriza o tempo de serviço especial para o agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância (Tema 555/STF). 2. A exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15 (óleos minerais e graxas) é analisada mediante critério qualitativo."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/91; Decreto no 3.048/99; NR-15, Anexos 1 e 13; EC no 103/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Súmula 85, Tema 694, Súmula 111; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento apenas para fixar a prescrição quinquenal e autorizar descontos de valores inacumuláveis, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão